Tribunal: TJBA
Processo: 8168914-67.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8168914-67.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DAIANA MAGALHAES NUNES

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: DMCARD CARTOES DE CREDITO S.A.

Advogado(s)
:
LUCIANO DA SILVA BURATTO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. PROVA DA CONTRATAÇÃO. NEGATIVAÇÕES ANTERIORES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ. APELAÇÃO NÃO PROVIDA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, em razão de inscrição em cadastro de inadimplentes efetuada por instituição financeira, sob alegação de inexistência de relação contratual válida. A sentença reconheceu a existência de contratação e de outras inscrições negativas anteriores, afastando o pleito indenizatório e condenando a autora ao pagamento das custas e honorários, com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há comprovação suficiente da existência de relação contratual que justifique a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes; (ii) determinar se é cabível a indenização por danos morais em razão da negativação, à luz da Súmula 385 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apresentação de proposta de adesão assinada, documentos pessoais, biometria facial e faturas em nome da autora comprova a existência da contratação e do vínculo jurídico com a instituição financeira.

A inscrição em cadastros de proteção ao crédito, fundada em débito legítimo e inadimplido, constitui exercício regular de direito, não configurando ato ilícito.

A existência de outras negativações anteriores, não impugnadas judicial ou administrativamente, atrai a aplicação da Súmula 385 do STJ, o que afasta o reconhecimento de dano moral in re ipsa.

A ausência de prova de ilegitimidade das inscrições pretéritas impossibilita o acolhimento do pedido de indenização.

Conforme o art. 85, § 11, do CPC, é cabível a majoração dos honorários advocatícios recursais em favor do patrono da parte vencedora, passando de 10% para 12% sobre o valor da causa, observada a suspensão de exigibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A apresentação de proposta de adesão assinada, documentos pessoais, biometria facial e faturas em nome do consumidor comprova o vínculo contratual.

A inscrição em cadastro de inadimplentes fundada em débito legítimo não configura dano moral indenizável.
A existência de outras inscrições anteriores não impugnadas atrai a aplicação da Súmula 385 do STJ, afastando a presunção de dano moral.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8168914-67.2023.8.05.0001
, originária da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, em que é apelante
DAIANA MAGALHÃES NUNES
e apelada
DMCARD CARTÕES DE CRÉDITO S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
mantendo-se integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. Jorge Barretto

Relator

(Assinado eletronicamente)